Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-91.2017.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA CESAR DOS SANTOS - CPF: 034.302.331-86 (RECORRENTE), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA - CPF: 012.167.656-00 (RECORRIDO), DAYANA EDUARDA DA SILVA - CPF: 000.274.451-19 (ADVOGADO), WENYS SOUZA DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ação de indenização por danos MATERIAIS, MORAIS e estéticos. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO estético. cicatriz. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO PROCESSUAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais ajuizada em decorrência da suposta falha na prestação de serviço médico reparador.

2.

Com efeito, o exame da prova produzida nos autos não permite concluir que a cicatriz no abdômen da Autora, após o procedimento cirúrgico estético reparador, se deu em razão da má-execução do serviço, por complicações decorrentes da retirada da hérnia, ou por razões biológicas do próprio corpo com a surgimento de cicatriz hipertrófica (anomalia do próprio processo biológico da pessoa – queloide, condição genética, tonalidade da pele), sendo imprescindível a realização de perícia técnica com a produção de laudo pericial.

3.

Nesse sentido, tenho que, em face da complexidade da matéria, e diante da inviabilidade do exame da questão com base apenas nas provas produzidos nos autos, necessária e relevante ao deslinde da causa a realização da perícia técnica, circunstância que afasta a competência destes Juizados Especiais Cíveis.

4.

As causas que demandam prova pericial fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais ajuizada em decorrência da suposta falha na prestação de serviço médico.

Em síntese, a Autora informa que procurou o Reclamado para realização de cirurgia estética de otoplastia (plástica de orelha), na mesma oportunidade, relatou que possuía uma cicatriz no abdômen decorrente de uma cirurgia de apendicite, assim, ao receber a informação do médico reclamado de que seria possível remover totalmente a cicatriz optou por realizar também o procedimento reparador. Aduz que pagou para realização dos dois procedimentos o valor total de R$ 2.199,99 (dois mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 800,00 referente a cirurgia removedora de cicatriz e R$ 1.399,99 referente a otoplastia.

Sustenta que após a realização da cirurgia plástica removedora não ficou satisfeita com o resultado, uma vez que a cicatriz não havia sido removida totalmente, conforme assegurado pelo médico, assim, tratando-se obrigação de resultado, postula pela condenação do Reclamado ao pagamento da restituição do valor, além de compensação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, o Juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia técnica.

Em sede recursal, a Recorrente ANA PAULA CESAR DOS SANTOS pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo que o JEC é competente para a análise da demanda, mormente porque as fotos juntadas na instrução processual são suficientes para comprovar que o resultado pretendido não foi alcançado, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020